Tribunal: TJDFT
Processo: 0733809-65.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0733809-65.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: J.M BAR E RESTAURANTE LTDA, LUIZ FELIPE DE CAMARGO DAHER NOGUEIRA D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, Banco Bradesco S.A. pretende obter a reforma da decisão proferida pela Juíza da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que indeferiu o pedido de pesquisa de bens da parte devedora por meio da ferramenta Sniper. Em suas razões, o agravante alega que o sistema Sniper é uma ferramenta que busca e ativos patrimoniais da parte executada em fontes diferentes das já disponibilizadas pelos sistemas de convênio com o Poder Judiciário, aumentando, assim, a probabilidade de o credor encontrar e receber o crédito perseguido. Aduz que constam no site do CNJ informações sobre como a ferramenta pode ser utilizada para pesquisas em execuções judiciais. Pugna pelo provimento do recurso, com a imediata concessão de efeito suspensivo, para que a decisão seja reformada, determinando-se a realização da pesquisa pretendida. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Eis a decisão agravada: “Trata-se de pedido de pesquisa de bens por meio da ferramenta Sniper. A pesquisa de bens por meio do Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (SNIPER) foi concebida para agilizar e centralizar a busca de ativos e patrimônios em diversas bases de dados. Ocorre que tal ferramenta ainda não foi alimentada em sua plenitude, e os dados de sua base, pelo menos na presente data, não são mais abrangentes do que aqueles contidos nas pesquisas já realizadas nestes autos. Isso porque constam do Sniper, por ora, apenas informações colhidas da Secretaria da Receita Federal (dados não patrimoniais de pessoas naturais, jurídicas e sócios destas últimas), Tribunal Superior Eleitoral (candidaturas, bens declarados e sanções a partir de 2014), Portal da Transparência (Governo Federal), ANAC (propriedade e operações de aeronaves) e Tribunal Marítimo (proprietários e afretadores de embarcações). Portanto, os dados abertos podem ser consultados sem autorização judicial e os fechados, conforme dito, já foram objeto de pesquisa por este Juízo. Por fim, em processos cíveis, nos quais não se determina a quebra de sigilo bancário (LC 105/2001, art. 1o, §4o), a finalidade colimada pelo credor já é tangível mediante as demais pesquisas de bens, que estão a evidenciar a ausência de patrimônio passível de ser excutido. Pelos motivos expostos, indefiro o pedido de pesquisa por meio da ferramenta Sniper. Dessa forma, retornem os autos ao arquivo provisório (ID 157429567)”. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido, quais sejam: a) a relevância da argumentação recursal e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si - isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida - nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. O agravante não demonstrou, de forma efetiva e concreta, que prejuízos poderá sofrer caso a liminar pleiteada não seja imediatamente concedida, até porque a concessão do efeito suspensivo ao recurso não tem o condão de socorrer o agravante, já que o Juízo a quo indeferiu a pesquisa. Ou seja, a eventual concessão do efeito suspensivo pleiteado não traria nenhum benefício ao recorrente. Com relação à relevância da argumentação recursal, ao menos por ora, o agravante não parece ter apresentado argumentos capazes de infirmar os fundamentos da decisão recorrida. Com efeito, ao que tudo indica, o recorrente não apontou quais dados dos agravados podem ser acessados somente pelo Poder Judiciário e ainda não foram objeto de pesquisa nestes autos. Dessa forma, indefiro o efeito suspensivo pleiteado. Comunique-se ao ilustrado Juízo singular. Intimem-se os recorridos para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 14 de novembro de 2023. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator